Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-13.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória e reparatória. Elementos probatórios indicam que o débito em conta do valor da fatura de cartão de crédito continha previsão contratual, demonstrando que a conduta do réu não constituiu violação anormal a direito de personalidade. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória e reparatória. Elementos probatórios indicam que o débito em conta do valor da fatura de cartão de crédito continha previsão contratual, demonstrando que a conduta do réu não constituiu violação anormal a direito de personalidade. Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004019-13.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ANTONIO
AUGUSTO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
2
Voto n.o 18519
Apelação n.o 1004019-13.2018.8.26.0063 Processo Digital
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Antônio Augusto Filho
Apelado (a): Banco Agibank S/A
Juiz (a): Daniela Almeida Prado Ninno
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória e
reparatória. Elementos probatórios indicam que o débito em conta do
valor da fatura de cartão de crédito continha previsão contratual,
demonstrando que a conduta do réu não constituiu violação anormal a
direito de personalidade. Dano moral não configurado. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
156/162, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação declaratória e reparatória proposta por Antônio Augusto Filho contra Banco
Agibank S/A para condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$ 924,24, com incidência
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde o desembolso. Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor
da causa atualizado, na proporção de 40% pelo autor e 60% pelo réu, com a suspensão da
exigibilidade dessas verbas em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor aduzindo que a situação descrita na petição
inicial causou dano moral. Entende que o desconto em sua aposentadoria não pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
3
mero dissabor ou problema cotidiano, pois promoveu desequilíbrio no orçamento familiar e risco à
sua manutenção. Fala que o desconto abrangeu 66% de seus rendimentos. Anota que o dano moral
independe de prova. Requer o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de R$
15.000,00 a título de dano moral (fls. 165/169).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 21/22).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
178/192).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória e reparatória.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor contratou com o réu a prestação de
serviço de cartão de crédito. Diz que passou por dificuldades financeiras e não conseguiu efetuar o
pagamento das últimas faturas. Fala que os encargos oneraram o débito que atingiu R$ 2.775,96
em 05.12.17, situação que lhe impediu de efetuar o pagamento. Conta que no dia 05.12.18 o réu
fez debitar em sua conta R$ 1.968,86, valor que nunca autorizou. Entende, ainda, que deveria ser
respeitado o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos, caso houvesse autorização. Considera
que a situação causou dano moral indenizável no valor de R$ 15.000,00. Requer a procedência do
pedido para declarar ilegal o débito sem autorização ou determinar que ele observe o limite da Lei
no 13.172/15, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (fls. 01/11).
A irresignação recursal se restringe à responsabilização do réu pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
4
alegados danos morais suportados pelo autor.
Em se tratando de danos morais, para sua configuração, é indispensável
que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero aborrecimento ou
dissabor. Não basta afirmar que a conduta do réu, por si só, configura dano moral. É necessário
que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade.
No presente caso, o autor afirma que a ofensa a direito da personalidade
decorreu do débito de quantia que alega não ter autorizado em sua conta corrente.
No caso dos autos, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar a restituição parcial do valor debitado em conta corrente, na quantia de R$ 924,24.
Considerou o MM. juiz que havia previsão contratual admitindo o débito dos referidos valores.
Desse modo, se o autor contratou o débito da fatura do cartão de crédito
em sua conta corrente, não pode, sob pena de impor comportamento contraditório violador da boa-
fé objetiva, sustentar que o réu causou dano moral.
Cumpre destacar o ensinamento do doutrinador Antonio Jeová dos
Santos sobre o tema:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que
sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável, Editora
Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 113)
Assim, por não demonstrar conduta que acarreta a ofensa moral, bem
como por não conduzirem as provas à existência de ofensa anormal a direito de personalidade, a
conduta do réu se mostra como mero aborrecimento ou dissabor, insuscetível de configuração de
dano moral.
Em situações semelhantes, que não se observou ofensa anormal a direito
de personalidade, esta C. Câmara se pronunciou no seguinte sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
5
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Limitação em 30% da remuneração
líquida da autora
Sentença que julgou procedentes os pedidos e
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$20.000,00 Pretensão do banco de reforma. ADMISSIBILIDADE
EM PARTE: A Lei no 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos
bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada
e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite máximo de
trinta por cento da remuneração disponível, tenham os descontos sido
realizados por débito em conta ou em folha de pagamento. Por outro
lado, não cabe indenização por danos morais, porque não houve
prática de ato ilícito por parte do banco réu. A autora utilizou os
créditos a ela disponibilizados. Sentença parcialmente reformada.
RESTITUIÇÃO DE VALORES Sentença que determinou ao banco a
devolução da quantia de R$10.621,44, correspondente a 70% dos
vencimentos da autora, referentes aos meses de fevereiro e marco de
2019 e metade do 13o salário.
Pretensão do banco de reforma.
INADMISSIBILIDADE: Embora a limitação não possa ser aplicada
retroativamente, porque opera efeitos 'ex nunc', situação que
impossibilita a devolução dos valores descontados em data anterior à
determinação da limitação, no caso em questão, a quantia foi depositada
judicialmente pelo banco réu e consta ter havido o levantamento do
valor. Apesar de ser ex nunc, a devedora recuperou valores
correspondentes a verbas salariais e não se devolve salário para o
banco. Não se pode agora impor à devedora a devolução de sua verba
salarial ao credor, em razão do fato consumado. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA Pretensão do banco apelante de redução do valor
atribuído à causa de R$150.078,48. Alegação de que o valor não
condiz com o real proveito econômico pleiteado pela autora.
INADMISSIBILIDADE: O valor da causa reflete o proveito econômico
buscado pela parte autora. Aplicação do artigo 292, incisos II e V do
CPC. PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR
Falta de interesse
processual. ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se confunde com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
6
mérito, devendo com este ser apreciada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação Cível 1001353-52.2019.8.26.0597; Relator Israel
Góes dos Anjos; j. 06/08/2019) (grifo inexistente no original)
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos mediante débito em conta
Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos
Sentença de improcedência Incidência do CDC Súmula 297 do C.
STJ Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da
proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) Aplicação das regras
contidas na Lei no 10.820/03 Limitação cabível Descontos com
limitação que incidem sobre parcelas debitadas em conta Prorrogação
automática do prazo contratual e com incidência das mesmas taxas
Devolução de valor acima do limite, descabida Danos morais não
caracterizados
Indenização indevida - Decaimento recíproco

Adequação dos ônus - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1009917-62.2018.8.26.0077; Relator José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 31/07/2019)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do autor em 4% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol do apelado para 6% (vc= R$ 15.000,00), observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004019-13.2018.8.26.0063 rfs
7
benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)